Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, recaindo ao jurisdicionado penalizado o ônus de elidir, ainda que minimamente, o ato impugnado.

2. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.

3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não havendo prova que possa macular os autos de infração e havendo, por outro lado, a prova certa e coesa no sentido da legalidade das infrações atribuídas ao jurisdicionado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração para permitir a emissão de carteira nacional de habilitação definitiva.

5. Negou-se provimento ao recurso.